Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-28.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor sem o recolhimento do preparo recursal – Indeferimento da gratuidade processual - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.